Tribunal: TJMT
Processo: 1000783-43.2024.8.11.0101
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000783-43.2024.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (APELANTE), M. D. S. J. - CPF: 081.137.561-75 (APELADO), ANDRESSA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 058.947.051-50 (APELADO), ANDRESSA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 058.947.051-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DIAGNOSTICO DE TEA E TDAH. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS PROTOCOLOS DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Cláudia e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para fornecimento de tratamento multidisciplinar (terapia ocupacional com integração sensorial, psicoterapia pelo método ABA e fonoaudiologia) a menor diagnosticado com TEA e TDAH, com condenação solidária dos entes públicos e fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a necessidade e obrigatoriedade de fornecimento do método ABA pelo SUS; (ii) definir a responsabilidade dos entes federativos quanto ao custeio do tratamento; (iii) analisar a exigência de prévio requerimento administrativo; e (iv) aferir a possibilidade de condenação em honorários em favor da Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui estatura constitucional (CF, arts. 6º e 196), impondo aos entes federativos o dever de assegurar o acesso a ações e serviços de saúde, em regime de responsabilidade solidária.

4. O laudo médico indica a necessidade de tratamento multidisciplinar, porém o parecer técnico do NAT-JUS afasta a superioridade do método ABA em relação às terapias já ofertadas pelo SUS.

5. A imposição judicial de metodologia específica não incorporada ao SUS exige prova da imprescindibilidade e da ineficácia das alternativas disponíveis, o que não restou demonstrado.

6. Os tratamentos de fonoaudiologia, psicologia clínica e terapia ocupacional estão previstos no SUS (SIGTAP), sendo adequada a sua disponibilização conforme protocolos públicos.

7. A responsabilidade dos entes federativos é solidária, admitindo-se o direcionamento do cumprimento ao ente mais adequado, sem exclusão dos demais.

8. O STF, no Tema 1002, firmou entendimento pela possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ainda que em face de ente público ao qual esteja vinculada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: “A concessão judicial de tratamento de saúde pelo SUS não autoriza a imposição de método específico não incorporado, sem comprovação de sua imprescindibilidade e da ineficácia das terapias disponíveis na rede pública, mantida a responsabilidade solidária dos entes federativos e a possibilidade de fixação de honorários em favor da Defensoria Pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 2023; TJMT, AC 1027608-02.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Município de Cláudia e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1000783-43.2024.8.11.0101, ajuizada por Miguel dos Santos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que os requeridos forneçam ao autor Terapia Ocupacional com Integração Sensorial, Psicoterapia Comportamental do tipo ABA (Análise do Comportamento Aplicada) e Intervenção Fonoaudiológica especializada em TEA, conforme laudo médico, na rede pública ou privada, confirmando a tutela antecipada, condicionando a continuidade do tratamento à apresentação de receituário médico atualizado a cada seis meses e condenando os requeridos, de forma pro rata, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

Apelação do Município de Cláudia

Sustenta, o Município que a condenação em honorários não é cabível, pois a Emenda Constitucional nº 80/2014 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, afastando a possibilidade de percepção dessa verba, entendimento já consolidado na jurisprudência do TJMT e no verbete sumular 421 do STJ.

Argumenta que a obrigação de custear tratamentos de média e alta complexidade, como o método ABA, não deve recair sobre o Município, mas sim sobre o Estado de Mato Grosso, em razão da repartição de competências do SUS e da legislação infraconstitucional que atribui aos Estados a responsabilidade por procedimentos de maior custo e complexidade.

Afirma que o tratamento utilizando a modalidade ABA não condiz com o melhor tratamento para o paciente, conforme descrito na própria nota técnica elaborada pelo NAT.

Defende, portanto, que a sentença merece reforma tanto para afastar a condenação em honorários quanto para direcionar a obrigação de fornecimento do tratamento ao ente estadual, em consonância com os princípios da hierarquia e da subsidiariedade que regem o sistema público de saúde.

Apelação do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso defende a ausência de interesse processual da parte autora, uma vez que não houve prévio requerimento administrativo perante o Sistema Único de Saúde.

Ressalta que não consta nos autos qualquer solicitação de regulação no SISREG para os tratamentos pleiteados, tampouco registros de internação, de modo que não se pode presumir recusa ou demora excessiva por parte da Administração.

Invoca enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e precedente do Supremo Tribunal Federal (Tema 350 da repercussão geral), que exigem a prévia tentativa administrativa como condição para caracterizar o interesse de agir.

Sustenta que os procedimentos requeridos não se enquadram em situações de urgência ou emergência, tratando-se de serviços eletivos, sujeitos a prazos administrativos de até 100 dias para consultas e 180 dias para tratamentos.

Afirma que o ajuizamento da ação foi prematuro e que a sentença desconsiderou a necessidade de respeito ao trâmite administrativo, impondo ao Judiciário uma obrigação sem que houvesse demonstração de impossibilidade de atendimento extrajudicial.

Contrarrazões da parte autora

Sustenta, em contrarrazões, que a sentença deve ser integralmente mantida, pois assegurou o direito fundamental à saúde de criança com TEA e TDAH diante da negativa administrativa dos entes públicos.

Argumenta que o laudo médico especializado prevalece sobre parecer genérico do NAT-JUS, que a responsabilidade dos entes federativos é solidária conforme entendimento do STF e que a contestação do Estado foi intempestiva.

Defende ainda a legitimidade da condenação do Município ao pagamento de honorários de sucumbência, destinados ao fortalecimento institucional da Defensoria e à garantia da isonomia processual.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso

Defende que, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos na área da saúde, cabe ao juiz direcionar a obrigação ao ente primariamente responsável, conforme pactuações do SUS e entendimento do STF.

Argumenta que os serviços de reabilitação estão estruturados em rede regionalizada, com repasses de recursos aos municípios, que são os responsáveis diretos pela execução.

Conclui que a obrigação deve ser atribuída ao Município de Cláudia, cabendo ao Estado apenas atuação subsidiária em caso de descumprimento.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento dos recursos, “
para reformar parcialmente a sentença, a fim de reconhecer que o atendimento do menor deve ocorrer no âmbito do Sistema Único de Saúde, mediante oferta de tratamento multidisciplinar disponibilizado pela rede pública municipal, em conformidade com as diretrizes assistenciais vigentes, afastando-se a imposição de metodologia específica
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico Processual

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cláudia, visando ao fornecimento de tratamento multidisciplinar, em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida para assegurar o início do tratamento. Sobreveio sentença de mérito que julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela anteriormente concedida e determinando aos réus o fornecimento das terapias indicadas, na rede pública ou privada, além de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios.

Irresignados, o Município de Cláudia e o Estado de Mato Grosso interpuseram recursos de apelação, sustentando, em síntese, a inadequação da condenação imposta, a necessidade de observância dos protocolos do SUS, ausência de comprovação da necessidade específica das terapias pleiteadas, que os tratamentos requeridos não estariam incorporados ao SUS, entre outros fundamentos.

Mérito

A presente demanda envolve o direito fundamental à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, cuja realização incumbe ao Estado em todas as suas esferas, inclusive ao Município.

Da análise dos autos, verifica-se que o laudo médico subscrito pela Dra. Ariane Meneguzzo Tolari (CRM/MT 10424) atesta que o paciente Miguel dos Santos Javorski é portador de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0) associado ao TDAH, apresentando prejuízos no desenvolvimento neuropsicomotor, comunicação e interação social.

O documento indica a necessidade de intervenção precoce e contínua, com acompanhamento multidisciplinar, consistente em fonoaudiologia especializada, terapia ocupacional com integração sensorial e psicoterapia pelo método ABA, além de mediador escolar, como medidas essenciais ao desenvolvimento da criança e à mitigação dos prejuízos funcionais.

Contudo, destaca-se que o Parecer Técnico/NAT nº 3687/2024 é conclusivo ao afirmar que “
não é possível estabelecer a superioridade do método ABA em relação a outras abordagens psicopedagógicas, como as terapias já oferecidas por nosso sistema de saúde
”, de modo que não se verifica comprovação de vantagem ou desvantagem das metodologias solicitadas em comparação com outros métodos de reabilitação.

Embora o método ABA seja amplamente reconhecido no meio clínico, a intervenção judicial que determina a utilização de tecnologia ou metodologia não incorporada ao SUS exige comprovação inequívoca de que as terapias disponibilizadas são inadequadas ou ineficazes, o que não se verifica no caso concreto.

Ainda que os documentos apresentados pela paciente indiquem a necessidade dos tratamentos prescritos, não há provas suficientes de que as terapias oferecidas pelo SUS sejam ineficazes para o tratamento da enfermidade que acomete o paciente.

Nesses termos:

“
Tese de julgamento:

1. A ausência de demonstração da ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS e da imprescindibilidade clínica do método ABA impede a concessão de tutela de urgência para custeio pelo Estado.

2. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, sendo admissível a imposição judicial conjunta da obrigação, observada a repartição administrativa de competências.
”

(TJMT - N.U 1027608-02.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/11/2025, Publicado no DJE 7/11/2025)

Portanto, em que pese a situação vivenciada, e embora os documentos apresentados pela requerente indiquem a necessidade de tratamento pelo método ABA, não comprovam que o método ABA seja imprescindível ou mais eficaz do que as abordagens terapêuticas já disponibilizadas pelo sistema público de saúde.

Nessas circunstâncias, impor ao Município obrigação de ofertar método específico não padronizado viola a lógica de organização do SUS e compromete a racionalidade das políticas públicas. Portanto, fica afastada a obrigação de fornecimento do método ABA, por ausência de comprovação de sua imprescindibilidade ou superioridade.

Verifica-se, por meio de consulta ao Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), que os procedimentos de psicologia clínica (código 03.01.01.004-8), fonoaudiologia (código 03.01.07.011-3) e terapia ocupacional (código 03.01.04.004-4) encontram-se regularmente cadastrados, sendo todos classificados como de média complexidade.

Assim, a obrigação deve ser ajustada para determinar que o Estado disponibilize fonoaudiologia, psicologia clínica e terapia ocupacional conforme os protocolos e modalidades efetivamente incorporados ao SUS, assegurando a continuidade do tratamento, sempre mediante relatório médico atualizado semestralmente.

Por fim, no que tange aos honorários, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 1002), estabeleceu a tese de que “
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra [...]
”.

Assim, tem-se que é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ainda que atue contra Ente Público ao qual se encontra institucionalmente vinculada.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento
aos recursos de apelação interpostos, para determinar que os requeridos forneçam ao apelado as terapias indicadas (fonoaudiologia, psicologia clínica e terapia ocupacional) nos moldes disponibilizados pelo SUS, a serem ofertadas em rede pública ou particular, sob pena de bloqueio de verbas públicas para cumprimento da ordem judicial, atribuindo prioritariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação, mantida a responsabilidade solidária do Município, com possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026